Tribunal: TJDFT
Processo: 0708053-24.2023.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VEÍCULO PELO EX-CÔNJUGE. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELA AUTORA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de determinação de devolução de veículo apropriado pelo réu, ex-cônjuge da autora, sob pena de expedição de mandado de busca e apreensão. A sentença considerou insuficiente a prova da posse ilegítima do réu e a ausência de tentativas recentes de localização do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora, em razão da revelia do réu, deve ser aplicada ao caso; e (ii) estabelecer se a documentação apresentada pela autora é suficiente para reconhecer seu direito à devolução do veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revelia do réu, devidamente citado e inerte no processo, gera a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, conforme disposto nos artigos 344 e 345 do CPC, salvo se as alegações forem inverossímeis ou contraditórias às provas dos autos.
4. A autora apresentou contrato de cessão de direitos e o Documento Único de Transferência (DUT) devidamente preenchido e reconhecido em cartório em seu nome, o que constitui prova documental idônea da posse e da intenção de transferência do veículo.
5. O boletim de ocorrência lavrado pouco após a apropriação indevida do veículo pelo réu corrobora a versão da autora, reforçando a plausibilidade das suas alegações.
6. A exigência de comprovação de diligências recentes para localização do veículo e do réu é desnecessária, pois a busca e apreensão é medida consequencial ao descumprimento da obrigação de entrega da coisa, e não requisito para seu deferimento.
7. A data de aquisição do veículo pela autora posterior ao término do casamento afasta a possibilidade de copropriedade do bem pelo réu.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344, 345, 497, 498 e 538.
Jurisprudência relevante citada: Não mencionada.
(lp)